Tribunal: TJSP
Processo: 0009897-91.2011.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, cabendo enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução – ACÓRDÃO MANTIDO – Embargos de declaração REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0009897-91.2011.8.26.0220; Relator (a): M.A. Barbosa de Freitas; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. I (DP3);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CORRÉU EDUARDO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado, inviabilidade - Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado – Inadmissível utilização de embargos declaratórios visando o reexame da matéria - Órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CORRÉU EDUARDO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado, inviabilidade - Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado – Inadmissível utilização de embargos declaratórios visando o reexame da matéria - Órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, cabendo enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução – ACÓRDÃO MANTIDO – Embargos de declaração REJEITADOS.